Tribunal: TJES
Processo: 5012570-23.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012570-23.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RECORRIDO: LEANDRO RODRIGUES PINTO DA CUNHA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5012570-23.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO: LEANDRO RODRIGUES PINTO DA CUNHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões no ID 11393907.

V O T O

Conheço
dos

Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. SERVIÇO CONTRATADO POR MEIO DE PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO (BUSER). ATRASO SUPERIOR A 5 HORAS NA VIAGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL DECORRENTE DE DIA DE TRABALHO PERDIDO DEVIDAMENTE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo os recursos no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da empresa Buser Brasil Tecnologia Ltda. em face de sentença que a condenou, solidariamente com a empresa de transporte, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso em viagem de ônibus. A recorrente reitera sua ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta a ausência de ato ilícito e de danos indenizáveis.
3.
A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. A recorrente, ao disponibilizar e comercializar o serviço de transporte em sua plataforma digital, integra a cadeia de consumo e, perante o consumidor, aparenta ser a fornecedora do serviço. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados. Assim, correta a sentença ao reconhecer sua legitimidade.
4.
Quanto ao mérito recursal, a falha na prestação do serviço é incontroversa. O atraso de mais de 5 horas na viagem, que ocasionou a perda de um dia de trabalho ao autor, configura defeito no serviço de transporte, nos termos do art. 14 do CDC. A alegação de que a responsabilidade seria exclusiva da empresa de transporte não exime a recorrente, em razão da já mencionada solidariedade.
5.
O dano material foi devidamente comprovado pelo autor, que demonstrou o desconto salarial referente ao dia de trabalho perdido em virtude do atraso. Portanto, a condenação ao ressarcimento do valor deve ser mantida.
6.
O dano moral, em casos de atraso significativo em transporte de passageiros,
in casu,
é presumido. A longa espera, a incerteza e a frustração da legítima expectativa do consumidor, somadas à falta de assistência adequada, ultrapassam o mero dissabor do cotidiano e configuram lesão a direito da personalidade, gerando o dever de indenizar.
7.
O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado na origem a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.
8.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
10.

Condeno
a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)